Tribunal: TJDFT
Processo: 0720496-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720496-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VINÍCIUS CAVALCANTE FERREIRA, ALVANYR GUIMARAES RECORRIDO: NAYRA JANE SILVA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MODIFICADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade e, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que constituiu as obrigações decorrentes da sucumbência processual, for identificado que a pessoa beneficiária teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação poderá ser exigida. 3. In casu, ausentes elementos afastando a presunção de hipossuficiência da agravante a justificar a revogação da gratuidade de justiça outrora concedida. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 98, §3o do CPC, pugnando pela revogação dos benefícios da justiça gratuita deferidos à recorrida, porquanto o valor da condenação ou da obrigação judicialmente imposta não constituem razão para a concessão ou não da gratuidade de justiça. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32485 (ID 31035327 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 98, §3o do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Os elementos dos autos não permitem concluir pela modificação na situação financeira da agravante a ensejar a revogação do benefício da gratuidade. Não obstante o ingresso da agravante ao cargo de professora da Secretaria de Estado da Educação após a concessão da gratuidade na fase de conhecimento, percebendo remuneração líquida de R$ 5.413,62, conforme contracheque acostado (ID 91693653, origem), o abatimento de seus gastos presumidos e das parcelas mensais decorrentes do financiamento imobiliário no montante de R$ 264.268,47, a ser pago em 313 meses (ID 26768441), iniciado a partir de 10/11/2020, justificam a manutenção do beneplácito outrora concedido. Destaca-se, ademais, que a revogação da gratuidade importaria na execução de honorários advocatícios, que atualmente perfazem a importância de R$ 24.423,99, valor este que não se compatibiliza com as condições financeiras da agravante, sob pena de comprometer seu próprio sustento e de sua família. Desse modo, não se verifica, nesta oportunidade, alteração da capacidade econômica capaz de justificar a revogação da gratuidade de justiça.” (ID 27673415 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32485 (ID 31035327 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030